Tribunal: TJDFT
Processo: 0720949-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0720949-34.2020.8.07.0001 APELANTE: LUCIA HELI DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Banco do Brasil S.A. para que apresente contrarrazões à Apelação interposta por Lúcia Heli da Silva - Id. 19002831, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora